Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-10.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao reembolso de valor pago em contrato de turismo e indenização por danos materiais e morais. Recurso da primeira ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade de agência de turismo pela inexecução de contrato de transporte é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
4 – Contrato de pacote de turismo. Resolução. A pandemia afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (setembro de 2020). O autor, em 01/03/2020, por intermédio da agência ré, adquiriu pacote turístico com destino a Cancun, no México, pelo valor de R$ 13.128,00. A viagem foi programada para o dia 16/9/2020, com retorno em 23/9/2020. Todavia, cerca de 48 horas antes do horário de partida, o referido voo foi cancelado por conta da pandemia da covid-19, e a primeira ré, intermediadora, condicionou a remarcação do pacote de turismo ao pagamento de “taxa administrativa” de R$ 1.000,00, o que não foi aceito pelo autor. Não obstante a ausência de responsabilidade das rés pelo cancelamento do voo, na forma da Lei 14.046/2020, é indevida a cobrança de qualquer taxa para remarcação do pacote contratado pelo autor, de sorte que, diante do descumprimento da norma supracitada, resta justificada a resolução do contrato.
5 – Reembolso. Prorrogação. Segundo dispõe o art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/2020, específica para o setor de turismo, o prestador de serviço somente se desobriga de reembolsar o valor pago pelo consumidor quando oportuniza a remarcação gratuita do pacote de turismo ou disponibiliza carta de crédito para uso ou abatimento de outros serviços. As rés não cumpriram tais determinações, de modo que é devido o reembolso solicitado pelo autor. A Lei 14.186/2021, que modificou a Lei 14.046/2020, visando manter o equilíbrio entre os interesses de fornecedores e consumidores, prorrogou o prazo para a restituição do valor pago até 31 de dezembro de 2022. Assim, o valor não pode ser exigido antes dessa data.
6 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Naqueles casos, resta claro a qual dos integrantes da cadeia de prestadores de serviço se deva imputar o defeito. No caso em exame, em que a extinção das obrigações decorre de força maior e não se evidencia com clareza a dinâmica do pagamento, reembolso e remarcação, não é possível indicar com firmeza a quem imputar o descumprimento das regras de direito, de modo que se mantém a solidariedade. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Dessarte, é de se modificar a sentença apenas para suspender a exigibilidade do valor da condenação até a data retromencionada, qual seja 31/12/2022.
7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J